Tribunal: TJSP
Processo: 1006897-37.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – Notificação extrajudicial por carta enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes e recebida, ainda que por terceiro, que é suficiente para a comprovação da mora – Notificação realizada por telegrama – Possibilidade – Telegrama digital que atende a finalidade da lei de constituir o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – Notificação extrajudicial por carta enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes e recebida, ainda que por terceiro, que é suficiente para a comprovação da mora – Notificação realizada por telegrama – Possibilidade – Telegrama digital que atende a finalidade da lei de constituir o devedor em mora – Alegação de comunicação de alteração de endereço em data anterior à inadimplência que não pode ser acolhida – Ausência de prova de que ao tempo da suposta comunicação o demandado residia no local informado – Documentação apresentada para comprovar a comunicação ao banco que se mostra frágil – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006897-37.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante NAUHAN HENRIQUE PEREIRA, é apelado AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
2
Apelação Cível n° 1006897-37.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Nahuan Henrique Pereira
Voto n° 25.058
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
COMPROVAÇÃO DA
MORA
Notificação extrajudicial por carta
enviada para o endereço contido no contrato
firmado entre as partes e recebida, ainda que por
terceiro, que é suficiente para a comprovação da
mora
Notificação realizada por telegrama

Possibilidade
Telegrama digital que atende a
finalidade da lei de constituir o devedor em mora
Alegação
de
comunicação
de
alteração
de
endereço em data anterior à inadimplência que
não pode ser acolhida Ausência de prova de que
ao tempo da suposta comunicação o demandado
residia no local informado
Documentação
apresentada para comprovar a comunicação ao
banco que se mostra frágil Sentença mantida
Majoração dos honorários recursais
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAHUAN HENRIQUE PEREIRA nos autos da ação de busca e apreensão
movida por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
objetivando a reforma da r. sentença (fls. 135/139) proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dra. Débora
Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira, que julgou procedente a ação para
declarar resolvido o contrato e consolidar a posse e a propriedade do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
3
em favor da instituição financeira. Diante da sucumbência, condenou o
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Sustenta o requerido que a notificação para sua
constituição em mora não pode ser reputada válida, tendo em vista que não há
comprovação da assinatura do recebedor no documento de fl. 35. Ademais,
afirma que havia se mudado do endereça informado no contrato e que
notificou a instituição financeira para informar tal fato antes mesmo de tornar-
se inadimplente. Pleiteia o reconhecimento da nulidade de sua notificação para
constituição em mora e, consequentemente, a improcedência da ação de
busca e apreensão.
Contrarrazões às fls. 188/195, o apelo foi
recebido apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada
em Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes em 16.06.2015 para
pagamento do valor total de R$ 15.700,00, em 48 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 565,38, tendo por objeto o VW Fox 2008 de placas
EAR9843. Em razão do inadimplemento a partir da parcela vencida em
06.01.2018, o banco propôs a presente demanda visando a busca e
apreensão do automóvel mencionado.
A medida liminar pleiteada foi deferida (fls.
48/49), sendo efetivada a ordem de busca e apreensão em 21.05.2018 (fls.
74/80).
O requerido não foi citado no momento da
apreensão, mas compareceu espontaneamente e apresentou contestação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
4
fls. 96/124, alegando a nulidade de sua constituição em mora, visto que havia
se mudado do endereço que constava do contrato e que comunicou
devidamente o banco requerente. No mais, questionou a validade da
notificação sem que houvesse prova da assinatura do recebedor.
Réplica às fls. 127/134.
Sobreveio sentença de procedência da demanda,
com o reconhecimento da validade da notificação para constituição em mora
do requerido, in verbis:
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra
NAUHAN HENRIQUE PEREIRA, para, em consequência, declarar a
resolução do contrato firmado entre as partes e consolidar o domínio e a
posse do bem descrito e individualizado na inicial para a parte autora,
tornando, assim, definitiva a liminar concedida. Sucumbente, condeno a
parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim
como aos honorários do patrono da parte requerente que fixo no valor
equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as
ressalvas da Lei, por lhe conceder os benefícios da justiça gratuita,
extensíveis aos atos já praticados, diante dos documentos que indicam que
ele aufere renda mensal inferior a três salários mínimos (fls. 121/122). P.I.
Oportunamente arquivem-se os autos.” (fls. 135/139)
Insurge-se o requerido, todavia sem razão.
Com efeito, a mora nos contratos de alienação
fiduciária em garantia tem natureza ex re, restando configurada com o simples
descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela,
subsumindo-se, assim, à hipótese prevista no artigo 2o do Decreto-Lei no
911/69.
Todavia, é de rigor a comunicação da mora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
5
devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei
no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei
no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de
recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.
In verbis:
“Art. 2o, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.”
Nota-se que a alteração legal veio com o intuito
de facilitação do procedimento, dispensando-se a participação necessária do
Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, com relação à exclusão da
referência ao protesto, a omissão legal não implica absoluta vedação de que a
prova da mora se faça por meio dele, desde que atrelado também à expedição
carta com aviso de recebimento dando notícia do protesto - ou ainda,
notificação pessoal ou qualquer meio ainda mais seguro de notificação do
devedor quanto à mora
, ou por edital, desde que comprovado o
esgotamento de todas as possíveis diligências para localização do devedor.
Nesse sentido, destaca-se:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Protesto com intimação do
devedor por edital. Ineficácia. Ordem de emenda da inicial para
comprovação da mora, ainda que negativa, diante da ocorrência de
notificação exclusivamente por edital. Dilação de prazo concedido. Ordem
não cumprida. Necessidade de tentativa de localização antes de efetivação
de protesto por edital. Precedentes do C. STJ. Decisão de extinção mantida.
Recurso desprovido. O protesto por edital com a finalidade de constituição
do devedor em mora é permitido somente após a tentativa de notificação no
endereço do contrato, segundo posicionamento consolidado no C. STJ, o
que não restou comprovado. No caso, o autor foi intimado a emendar a
inicial para comprovar envio de notificação precedente àquela realizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
6
edital e não apresentou recurso adequado, sendo mantida a decisão em
sede de pedido de reconsideração, não atendida a ordem no prazo dilatado,
com correta extinção sem resolução de mérito (TJSP
Apelação n.
1004894-54.2014.8.26.0020 32a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Kioitsi Chicuta Julgamento: 30.06.2016)
Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência
de comprovação da entrega efetiva da notificação no endereço constante do
contrato. Informação de distribuição não autorizada pelo correio. Protesto do
título com intimação do devedor por edital. Inadmissibilidade. Necessidade
de esgotamento de todas as vias para localização do devedor. Constituição
em mora que não restou devidamente comprovada. Ausência de
pressuposto para a ação de busca e apreensão. Caso de extinção do feito
com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC. Recurso improvido, extinto o
processo,
de
ofício
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2059148-49.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Ruy Coppola Julgamento: 16.06.2016).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA
LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDÍVEL A
NOTIFICAÇÃO PARA FAZER OPERAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Malgrado se
considere demonstrada a constituição em mora pelo instrumento de
protesto, no caso, pois a lei não veda essa possibilidade, verifica-se que não
se comprovou a entrega da prévia intimação no endereço fornecido pela
devedora. A operatividade da cláusula resolutória expressa só pode ocorrer
após o decurso do prazo para emendar a mora, pressupondo assim a
efetiva ocorrência do ato de intimação prévia. No caso, o protesto se fez
após intimação por edital, que se seguiu à devolução da correspondência
dirigida ao endereço do devedor fiduciante, com a simples informação "não
atendido", de onde se tem a impossibilidade de afirmar tenha ele deixado de
residir no local. Com isso, tem-se e ineficácia da comunicação e a
impossibilidade de identificar a mora, o que desautoriza o deferimento da
medida
liminar
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2026041-14.2016.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Antonio Rigolin Julgamento: 01.03.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
7
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Extinção
sem análise de mérito por falta de pressuposto necessário ao
desenvolvimento válido do processo. Ausência de constituição do devedor
em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante no
contrato. Não recebimento. Mora não comprovada. Necessidade de a
notificação ser enviada ao endereço que consta do contrato de
financiamento celebrado entre as partes e que seja efetivamente recebida,
ainda que por terceiro. Intimação acerca do protesto do título também
ineficaz. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP Apelação
n. 0002769-37.2015.8.26.0266 25a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Azuma Nishi Julgamento: 28.01.2016).
E, no caso em tela, verifica-se que a notificação
foi efetivamente realizada, já que a correspondência foi encaminhada ao
endereço constante do contrato de financiamento (fls. 22) e entregue ao
agravante (fls. 35), não comportando acolhimento a alegação de que a
informação dos Correios de recebimento do telegrama seria insuficiente para
comprovar sua constituição em mora, já que o recebimento de telegrama
digital no endereço fornecido quando da contratação se equipara à carta
registrada com aviso de recebimento, eis que atende à finalidade de
notificação do devedor.
A respeito da admissibilidade da notificação
extrajudicial por meio de telegrama digital em substituição à carta registrada
com aviso de recebimento já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Inadimplemento. Constituição em mora por meio do serviço
do correio - telegrama digital. Entrega no endereço informado no contrato.
Validade.
Extinção
afastada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
1006827-76.2016.8.26.0704, 28a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Dimas Rubens Fonseca, DJ: 24/07/2017; grifou-se).
Alienação fiduciária em garantia. Mora do fiduciante e propositura de ação
de busca e apreensão do veículo automotor. Extinção do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
8
julgamento de mérito. Determinação de emenda da inicial cumprida.
Notificação extrajudicial entregue pelos Correios. Possibilidade. Telegrama
digital recebido pelo devedor. Mora comprovada. Inteligência do art. 2o, § 2o
do Decreto lei no 911/69, com redação alterada pela Lei no 13.043/14.
Extinção afastada. Recurso provido. É válida a notificação do devedor
fiduciante para constituí-lo em mora quando a entrega se faz no endereço
indicado pelo devedor. Contenta-se a lei apenas com a expedição da carta,
bastando que a correspondência seja entregue no endereço referido como
domicílio do devedor, ressaltando-se que após a modificação do art. 2o, §
2o, do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014 não se exige mais que
a notificação extrajudicial seja procedida por meio de Cartório de Títulos e
Documentos.
Trecho do voto: [...] A notificação ainda que expedida pelos Correios e
entregue na residência do devedor, comprova a mora. Irrelevante a falta de
aviso de recebimento (AR), sendo substituído por comprovante de
recebimento emitido pelos Correios, com indicação de recebimento pelo
devedor. O telegrama digital funciona da mesma forma que o aviso de
recebimento. [...] (Apelação no 1023976-84.2015.8.26.0554, 32a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, DJ: 01/09/2016; grifou-
se).
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Determinação de emenda à
inicial. Intimação por telegrama digital recebida no endereço indicado pelo
devedor no contrato. Possibilidade. Mora comprovada. Inteligência do § 2o,
do art. 2o, do Decreto-lei 911/69com redação alterada pela lei no 13.043/14.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trecho do voto: [...] Assim sendo, permitida pela lei a notificação por carta
registrada e dispensada a necessidade de recebimento pelo próprio
devedor, afigura-se possível a intimação procedida pelos Correios por meio
de telegrama digital em que consta expressamente quando e quem a
recebeu. [...] (Agravo de Instrumento n 2055776-92.2016.8.26.0000, 36a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ:
12/05/2016; grifou-se).
ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
-
NOTIFICAÇÃO
REALIZADA
POR
TELEGRAMA DIGITAL - IRRELEVÂNCIA - VALIDADE DO ATO - LIMINAR
DEFERIDA - RECURSO PROVIDO. Patente a mora, é irrelevante o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
9
que a notificação tenha sido expedida por meio de telegrama digital, vez que
atingiu sua finalidade, sendo enviada ao endereço fornecido pelo devedor e
constante do contrato pactuado entre as partes. O recebimento foi
certificado por oficial do Cartório. Pelo fato de a mora decorrer do simples
vencimento, servindo a notificação para comprová-la, é pertinente a
concessão de medida liminar de reintegração de posse. (Agravo de
Instrumento no 2036604-72.2013.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Paulo Ayrosa, DJ: 05/11/2013; grifou-se).
Superada esta primeira tese defensiva, deve-se
afastar, ainda, a alegação de que a notificação para constituição em mora não
seria válida em razão da comprovação de que o requerido havia se mudado do
endereço informado no contrato e comunicado a mudança à instituição
financeira em momento anterior à notificação.
Neste sentido, conforme decidiu esta C. Câmara
nos autos do AI 2205033-26.2018.8.26.0000 interposto pelo ora apelante, não
há documentos nos autos que confiram verossimilhança para a referida
alegação. Isto porque, além de inexistir demonstração mínima de que ao
tempo do suposto encaminhamento da comunicação (agosto de 2017, fls.
123/124) o requerido de fato residia no endereço informado (não juntou
nenhum comprovante de residência no endereço Rua Lasar Segall, 123,
Ribeirão Preto), não há prova de que o AR de fl. 124 se refere à suposta
notificação de alteração de endereço, já que ausente qualquer informação a
respeito do remetente, não deixando ainda de causar estranheza o fato de o
carimbo de entrega (unidade de destino) referir-se à cidade de Ribeirão Preto,
enquanto que o endereço de destino mencionado era em São Paulo.
Logo, por mais que a instituição financeira não
tenha impugnado especificamente a referida alegação e os documentos que a
embasam, não há como se acolher o pleito recursal do requerido com base em
prova documental extremamente frágil e com indícios de falsidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006897-37.2018.8.26.0506
10
Dessa forma, conclui-se que a notificação da
mora foi eficazmente comprovada, restando presentes os requisitos
necessários para propositura da ação de busca e apreensão, devendo-se
manter a procedência da demanda.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, §§
1o, 2o e 11o do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal,
ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento
dos honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau em favor dos
advogados do autor para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade concedida em sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator